Tribunal: TJDFT
Processo: 0729057-78.2018.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AÇÃO REVOCATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE EMENDA.
A falta de emenda à inicial, referente a descrição de conduta fraudulenta e a indicação dos atos que pretenda que sejam invalidados, apesar da oportunidade concedida, justifica o seu indeferimento.